Tribunal: STF
Processo: ARE 1565278
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGA HORÁRIA. PREVISÃO EM EDITAL EM DIVERGÊNCIA COM A LEGISLAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS, DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULAS 279, 280 E 454 DO STF. OFENSA REFLEXA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, que negou seguimento a recurso, com base nas Súmulas 279, 280 e 454 do STF.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso em tela, em face dos óbices apontados na decisão recorrida.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF), de cláusulas contratuais (Súmula 454 do STF) e de legislação infraconstitucional local (Súmula 280 do STF), o que impede o trânsito do recurso extraordinário.



    4. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos Poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário.



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    6. Agravo regimental não provido, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC.